Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS EXORBITANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As medidas de efetivação do direito do credor e mesmo de concretização da justiça criminal, primados básicos para o alcance da pacificação social vêm sofrendo debilitações nas atuais ordens política e jurídica vigentes, com enfraquecimento dos mecanismos indispensáveis para assegurar-se a segurança jurídica, princípio que constitui garantia não apenas em proveito de interesses do jurisdicionado, mas também em favor do aplicador do direito.

2. Neste cenário, especificamente na seara cível, a satisfação de direitos está intimidada e exercício da jurisdição sofre os influxos deste enfraquecimento, de forma que os provimentos jurisdicionais tendentes à realização do título já não apresentam a mesma possibilidade de satisfação, ao menos por meio de certos e determinados atos constritivos, como o BacenJud.

3. O BacenJud é convênio firmado pelo Poder Judiciário com o Banco Central do Brasil, com o propósito de dar maior efetividade ao cumprimento das ordens judiciais dirigidas às instituições bancárias para o arresto/penhora/indisponibilidade de valores do devedor, conforme autorizado pelo art. 854 do CPC.

3.1. Ocorre que, apesar de deveras eficaz na presteza quanto ao cumprimento das ordens de indisponibilidade de valores, traz um inconveniente, que diz respeito à realização do bloqueio em toda e qualquer disponibilidade de crédito que possua o devedor, não havendo qualquer possibilidade de fazer-se qualquer distinção entre quantias eventualmente não sujeitas a constrição, como se dá com aqueles valores referidos no art. 833 do Código de Processo Civil

3.2. Soma-se, ainda, outra questão operacional, a determinação de bloqueio não indica uma conta específica, de forma que o Banco Central encaminha a ordem de bloqueio do valor total para todas as instituições financeiras, e, havendo valores em mais de um banco, haverá o bloqueio em todas as instituições financeiras, gerando um excesso.

4. Em que pese o órgão jurisdicional do qual emanou a ordem possa determinar o desbloqueio do valor excedente ao devido, logo que perceber o excesso, é notório que, dada a massa de demandas que correm nos juízos, muitas vezes pode-se demorar tempo demasiado para a efetivação do desbloqueio.

5. Tal imperfeição natural dos sistemas de efetivação ou concretização dos direitos se encontra em berlinda, com possíveis implicações no livre exercício da jurisdição, dado que, caso o jurisdicionado sinta-se prejudicado e apontando eventuais medidas que reputem exorbitantes, pode gerar implicações gravosas ao próprio magistrado, o que justifica o indeferimento do pedido e a não realização de atos constritivos.

6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.